Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de suspender os descontos no contracheque do autor, bem como a determinar que o banco requerido se abstenha de negativar o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

3. Não há substrato material que justifique a extensão da tutela antecipada à instituição financeira agravada, já que, em análise superficial, não há indícios de que tenha concorrido para o ilícito.

4. Agravo de Instrumento desprovido.